Tribunal: TJMT
Processo: 1006616-45.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006616-45.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEUZA GOMES NOGUEIRA - CPF: 487.643.611-87 (APELADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TAXA DE JUROS APLICADAS A MAIOR - ADEQUAÇÃO DA TAXA À ESTIPULADA NO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

2. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo ao caso ser aplicada as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

3. Constatada a abusividade das taxas de juros aplicadas, deve ser mantida a sentença que determinou a adequação da taxa de juros ao percentual fixado no contrato.

4. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT que, nos autos da “Ação de Revisão de Contrato Bancário” n.º
1006616-45.2021.8.11.0037
, proposta em seu desfavor por
NEUZA GOMES NOGUEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando a adequação da taxa de juros ao percentual fixado no contrato, qual seja, 8,98% ao mês; a devolução da quantia paga a maior no importe auferido em perícia, qual seja, R$ 10.603,88 (dez mil seiscentos e três reais e oitenta e oito centavos), que totaliza em sua forma dobrada o valor de R$ 21.207,76 (vinte e um mil duzentos e sete reais e setenta e seis centavos), incidindo juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento de cada parcela.

Em síntese, a parte apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da prevalência do contrato das obrigações pactuadas e defendendo a inexistência de abuso ou ilícito praticado pela instituição bancária.

Cita que “
os instrumentos foram firmados com observância de todos os princípios que regem a teoria geral dos contratos, ou seja, da autonomia da vontade, do consensualismo, da força obrigatória e o da boa-fé, de modo que não existem motivos para não prevalecerem as suas disposições
”.

Informa que a partir do momento em que a parte autora escolheu aderir a todas as cláusulas contratuais estipuladas pelo banco, comprometeu-se a cumprir sua parte na avença para em troca usufruir dos serviços oferecidos, ante a legalidade das cláusulas aplicadas.

De forma errônea e genérica, relata que “
a r. sentença declarou a abusividade dos juros remuneratórios para o contrato em questão, determinando que sejam limitados à taxa média de mercado
”.

Defende a impossibilidade de devolução de valores à autora, informando que “
mesmo que revisado o contrato em questão, não há como se restituir ou compensar valores, uma vez que não houve o pagamento integral da dívida e, sequer ocorreu o requerente em erro ao efetuar pagamentos ao banco demandado, pelo que, torna-se mister afastar tal pretensão
”.

Por fim, aponta não restar evidente a má-fé na cobrança dos débitos, de modo que a restituição em dobro se mostra inadequada.

A autora e apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, defende a manutenção da sentença recorrida, defendendo a necessidade de recálculo das parcelas, tendo em vista a aplicação de taxa de juros pela instituição bancária acima da pactuada.

Alude sobre a inaplicabilidade do princípio do
pacta sunt servanda
nos contratos de adesão, eis que nessa modalidade o consumidor não pode discutir ou alterar as cláusulas contratuais.

Por fim, pugnando pelo reconhecimento de má-fé da instituição bancária, requer a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; requerendo o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Revisão de Contrato Bancário” n.º 1006616-45.2021.8.11.0037, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a adequação da taxa de juros ao percentual fixado no contrato, qual seja, 8,98% ao mês; a devolução da quantia paga a maior no importe auferido em perícia, qual seja, R$ 10.603,88 (dez mil seiscentos e três reais e oitenta e oito centavos), que totaliza em sua forma dobrada o valor de R$ 21.207,76 (vinte e um mil duzentos e sete reais e setenta e seis centavos), incidindo juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento de cada parcela.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado com a instituição bancária ré contrato de empréstimo no valor total de R$ 18.560,40 (dezoito mil quinhentos e sessenta reais) a ser quitado em 29 (vinte e nove) prestações, com parcela inicial de R$ 2.114,12 (dois mil cento e quatorze reais e doze centavos).

Menciona que a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros acordada na operação, elevando o valor da parcela mensal ao aprovar um contrato com taxas e formas de pagamento acima das reais condições financeiras do autor.

Expõe que consta no respectivo instrumento a aplicação de uma taxa de juros de 8,98%, porém, de acordo com o cálculo pericial apresentado, o percentual realmente aplicado pela instituição bancária foi de 10,81%, ensejando em uma diferença de R$ 297,34 (duzentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) por parcela.

Dessa forma, diante de tal situação, entendendo ser abusivo o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Ao sentenciar o feito, expõe o Juízo a quo que “
cinge-se a questão controvertida sobre o direito à revisão contratual referente a empréstimo bancário, ante a suposta ilegalidade e abusividade de suas cláusulas, mais precisamente juros remuneratórios acima do fixado
” e, considerando não ser abusiva a taxa de juros praticada, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Contudo, tal sentença restou anulada, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja reaberta a fase probatória, haja vista a extrema necessidade de realização de perícia judicial para o deslinde da causa.

Desse modo, foi prolatado nestes autos laudo pericial contábil (id. 204674876), concluindo que houve cobrança de juros incoerentes com o contratado, de modo que foi aplicado taxa de juros mensal de 10,81%, sendo que a taxa contratada era de 8,98%.

Ato contínuo, considerando o laudo pericial contábil anexo, foi prolatada a sentença recorrida, determinando a adequação da taxa de juros ao percentual fixado no contrato, qual seja, 8,98% ao mês; a devolução da quantia paga a maior no importe auferido em perícia, qual seja, R$ 10.603,88 (dez mil seiscentos e três reais e oitenta e oito centavos), que totaliza em sua forma dobrada o valor de R$ 21.207,76 (vinte e um mil duzentos e sete reais e setenta e seis centavos), incidindo juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento de cada parcela; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação.

Pertinente ao caso cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

De início, importa evidenciar que, ao contrário do exposto pela apelante, a sentença recorrida determinando a adequação da taxa de juros ao percentual fixado no contrato, qual seja, 8,98% ao mês; e não à taxa média divulgada pelo Banco Central.

Assim, não apresentando argumentos ou documentos hábeis a afastar a necessidade de adequação dos valores das parcelas com a incidência da taxa de juros de 8,98% ao mês; deve prevalecer a taxa determinada no contrato.

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.
” (AgInt no REsp n. 1.951.717/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (TJMT - N.U 0037893-61.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

Diante das provas anexas, não restou comprovada a má-fé da instituição bancária apta a exigir a devolução em dobro do valor cobrado, concluindo-se pela repetição do indébito na forma simples.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando seja realizada a restituição a título de danos materiais de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024